Tribunal: TJDFT
Processo: 0009846-07.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. Fatos relevantes. (i) execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário; (ii) realização de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, todas sem êxito; (iii) suspensão do curso processual pelo prazo de um ano, em razão da inexistência de bens passíveis de constrição (CPC, art. 921, inc. III); e (iv) decurso do prazo prescricional sem a prática de atos executivos eficazes aptos à satisfação do crédito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancária, bem como se o reconhecimento da prescrição intercorrente depende (ou não) de prévia intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil estabelece que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis (CPC, art. 921, inc. III), situação em que o curso processual permanece suspenso pelo prazo de um ano (§ 1o). Decorrido esse período sem localização de bens passíveis de constrição, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente (§ 4o).
5. Nas execuções fundadas em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional da pretensão executória é de três anos (CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei n.o 10.931/2004, arts. 26 e 44 e Decreto 57.663/66, art. 70), prazo que também rege a prescrição intercorrente (CC, art. 206-A e Súmula 150/STF).
6. No caso concreto, ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 16.12.2021, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 16.12.2024.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do prazo de suspensão da execução, sendo desnecessária a intimação pessoal do exequente para esse fim. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, inc. III, §§1o e 4o, e 924, inc. V; CC, art. 206, §3o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2354793/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024; TJDFT, acórdão 2106616, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Terceira Turma Cível, j. 08/04/2026; TJDFT, acórdão 2100027, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19/03/2026; TJDFT, 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 23/11/2021.